Tribunal: TJES
Processo: 5001270-68.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Liminar
Data de julgamento: 2021-12-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001270-68.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IVAN COSTA FREITAS
RECORRIDO: CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n°
5001270-68.2021.8.08.0024

Recorrente:
CESAN - COMPANHIA ESPÍRITO SANTESE DE SANEAMENTO

Recorrido(a):
IVAN COSTA FREITAS

PROJETO DE VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a Resolução TJES nº 12/2020)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tendo por preenchidos os requisitos de admissibilidade, CONHEÇO do recurso interposto.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, na forma do voto/ementa que se segue:

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇAS DE TARIFA DE ÁGUA E ESGOTO EM VALORES EXORBITANTES. REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS NÃO ATENDIDOS. CONDUTA DESIDIOSA DA FORNECEDORA. DANO MORAL CARACTERIZADO.
QUANTUM
RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANUTENÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Segundo consta nos autos, a parte recorrente promoveu cobranças exorbitantes de consumo de água nos meses de fevereiro, março e agosto/2020, que destoaram da média de consumo do recorrido, uma vez que apresentaram os valores de R$831,03, R$853,86 e R$1.735,60. Mesmo após inúmeros requerimentos administrativos, a concessionária demandada não promoveu a inspeção eficiente para constatar se houve vício no medidor ou vazamento interno no imóvel.

2. Em sentença, a recorrente foi condenada a promover a revisão dos valores das faturas e a restituição de eventuais diferenças, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 1.000,00, sendo esta última condenação o objeto de irresignação recursal.

3. Conforme disposto na sentença de primeiro grau, o consumidor recorrido provou ter solicitado, por reiteradas vezes, a inspeção em seu imóvel, mas não obteve êxito. A concessionária recorrente deveria ter se valido de qualquer mecanismo verificador de consumo para sanar o questionamento suscitado pelo consumidor, ônus do qual não se desincumbiu.

4. Quanto aos danos morais, embora não sejam decorrentes do descumprimento contratual, por si só, vislumbra-se, no caso, que a queixa autoral não se escuda unicamente na divergência relacionada às cobranças expedidas pela parte recorrente, mas na recusa contumaz da fornecedora em solucionar o impasse, não obstante a evidência insofismável do direito da parte consumidora. Em casos tais, é de se observar que a conduta desidiosa da fornecedora, desatenta às súplicas persistentes da parte consumidora, traduzem menosprezo pela dignidade desta, o que, na razão ordinária dos fatos da vida, representa fato dotado do condão de produzir amargura, revolta e sofrimento íntimo, compatíveis com a lesão extrapatrimonial indenizável. A turbação inerente a essas circunstâncias traz a serene convicção a respeito da moldura dos danos morais passíveis de compensação pecuniária.

A quantia arbitrada de R$ 1.000,00 não é exorbitante e deve ser mantida, em atenção aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em razão das circunstâncias do caso.

5. Em relação aos argumentos expostos na petição juntada pelo recorrido no ID 1703285, embora corroborem as alegações de que possa estar havendo reiteração de falha na prestação dos serviços, deverão ser apresentados em ação própria, pois constituem fatos novos além da discussão posta nestes autos.

DISPOSITIVO

6. Em face dessas considerações, CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

7. Condeno a recorrente CESAN ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

SIRLA MOSKEN TAMANHAO

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação.

É como voto.

JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

JUIZ DE DIREITO

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.